Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA A EXIBIÇÃO DAS GUIAS. CAUSA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.

2. No caso, o recorrente interpôs recurso inominado e, embora inseridos os comprovantes de pagamento das custas e do preparo (ID 54889462), as respectivas guias de recolhimento não foram inseridas nas 48h (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. E, em face da deserção, o recurso não foi conhecido.

3. A agravante sustenta que a inserção das guias de recolhimento ocorreu no prazo concedido pelo juízo (ID 54889463). Afirma que a decisão que não conheceu do recurso foi proferida durante a suspensão processual, considerando que, em 11/11/2023, a única advogada da causa deu à luz a sua filha (artigo 313, X, do CPC), motivo pela qual deve ser revogada.

4. Contrarrazões não apresentadas.

5. A suspensão do processo, em razão da maternidade da única advogada da causa (artigo 313, X, do CPC), opera-se tão logo ocorra o fato gerador (nascimento ou adoção), independentemente da comunicação imediata ao juízo. Nesse sentido: REsp n. 1.799.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.

6. No caso, mesmo após o nascimento da filha e independentemente de comunicação no processo, a autora/agravante, por intermédio de sua advogada, continuou praticando atos processuais, como a interposição de recurso inominado, em 1o/12/2023 (ID 54889461); juntada das guias de pagamento, em 14/12/2023 (ID 54889465); e oposição de embargos de declaração, em 23/01/2023 (ID 55096007). E somente em 15/02/2024 o nascimento da menor foi comunicado ao juízo, ocasião em que foi requerida a revogação dos atos praticados durante a suspensão (ID 55773349).

7. Nesse contexto, considerando que durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual (artigo 314 do CPC), reputa-se que a regular prática de atos processuais durante os 30 dias posteriores ao nascimento da filha, constitui renúncia ao direito.

8. Outrossim, a conduta da autora/agravante, que deixou de comunicar o nascimento da filha ao juízo mesmo podendo fazê-lo, viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação (artigos 5o e 6o do CPC), de modo que é indevida a suspensão processual.

9. No tocante à falta de inserção das guias de pagamento, o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, dispõe: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

10. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Ademais, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual intimação indevida para juntada de documentação pelo Juízo a quo. Nesse sentido: Acórdão 1721559, 07632524720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.

11. Por conseguinte, os comprovantes dos pagamentos, quando desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, não são meios idôneos para a comprovação do pagamento, porquanto não contêm dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.

12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).